Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de se fixarem, no caso concreto, honorários advocatícios de sucumbência pelo critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor da condenação ser considerado exorbitante.
II. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o do artigo 85 estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3o, 8o e 8o-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva.
III. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
IV. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).
V. Há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado).
VI. Há de preponderar o critério da equidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade (a controvérsia fática e jurídica foi singela, a adjudicação compulsória que poderia ter sido ajuizada há seis anos não sofreu resistência pelos demandados, a produção probatória foi limitada a documentos que permitiu o julgamento antecipado do mérito), a fixação dos honorários advocatícios deve ser adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema (artigos 8o e 85, § 8o). Por isso, os honorários de sucumbência são reduzidos para R$ 30.000,00.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.